Tribunal: TJPA
Processo: 0821474-90.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14912 - Cessão de Créditos
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821474-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

AGRAVADO: OZETE TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA A CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que, no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0821474-90.2024.8.14.0000, negou provimento ao recurso originário da municipalidade e manteve a decisão do juízo de origem que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução com a expedição de precatório em favor de Ozete Teixeira da Silva, no valor de R$ 207.106,11. O Município alegou nulidades nos cálculos apresentados, ausência de dados técnicos obrigatórios e risco de dano ao erário, pleiteando a extinção do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, matérias já decididas na fase de conhecimento e cobertas pela coisa julgada; (ii) verificar se alegações genéricas, desacompanhadas de elementos técnicos, são suficientes para desconstituir cálculos já homologados judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rediscussão de matérias já apreciadas na fase de conhecimento encontra óbice na preclusão consumativa, que impede a reapreciação de questões acobertadas pela coisa julgada, ainda que se trate de alegações de ordem pública.

A ausência de contracálculo, laudo técnico ou qualquer outro elemento concreto torna a impugnação ao cumprimento de sentença inepta para desconstituir os valores já homologados por decisão transitada em julgado.

Alegações genéricas sobre vícios nos cálculos e possível dano ao erário não têm o condão de afastar a validade da execução quando desacompanhadas de elementos objetivos e provas idôneas.

A decisão monocrática recorrida está devidamente fundamentada e em consonância com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, não havendo nulidade ou teratologia a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É incabível a rediscussão, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, de matérias já decididas na fase de conhecimento e cobertas pela preclusão.

Impugnação genérica, sem a apresentação de contracálculo, parecer técnico ou elementos concretos, não é apta a infirmar cálculos homologados por decisão transitada em julgado.

Alegações abstratas de risco ao erário, desacompanhadas de prova mínima, não invalidam o cumprimento de sentença com base em título executivo judicial válido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 534, 535, § 2º, e 932, VIII; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 799219/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 17.04.2024.
TJPA, ApC nº 0817725-06.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 11.08.2025.
TJPA, AgInt nº 0809936-54.2020.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.05.2024.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 06/10/2025 a 14/10/2025
,
à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento de nº 0821474-90.2024.8.14.0000, que negou provimento ao recurso manejado originariamente pela municipalidade e manteve a decisão do juízo de origem que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução com expedição de precatório.

A decisão monocrática de ID nº 26842839, proferida em 19 de maio de 2025, reconheceu a ausência de probabilidade do direito alegado pelo agravante, ao fundamento de que: (i) a matéria debatida na impugnação ao cumprimento de sentença já havia sido enfrentada e decidida com trânsito em julgado, encontrando-se, portanto, acobertada pela preclusão; (ii) os cálculos apresentados pelo exequente haviam sido devidamente homologados por decisão anterior (Id. 46844701); (iii) o agravante não apresentou elementos técnicos — como contra cálculos ou pareceres contábeis — aptos a infirmar os valores homologados; (iv) alegações genéricas sobre eventual dano ao erário não se mostraram suficientes para desconstituir a legalidade do título executivo.

No Agravo Interno de ID nº 28390936, o Município sustenta, em síntese: (i) a suposta inobservância dos requisitos do art. 534 do CPC, notadamente quanto à ausência de dados identificadores do credor, índice de correção monetária e termo inicial de atualização; (ii) a ilegalidade da consideração do mês cheio nos cálculos apresentados; (iii) a nulidade do demonstrativo de crédito por ausência de especificação dos juros aplicados, base de cálculo, periodicidade da capitalização, entre outros elementos técnicos; (iv) precedentes jurisprudenciais de outros tribunais estaduais que apontariam para a obrigatoriedade de planilhas detalhadas; (v) o risco de dano ao erário, decorrente da homologação de cálculos supostamente irregulares.

O agravante pugna pela reforma da decisão monocrática e provimento do agravo de instrumento originário, para que seja reconhecida a nulidade do cumprimento de sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID nº 29088765.

Em segundo grau, quando instado a se manifestar o Ministério Público declarou o seu desinteresse na demanda, conforme ID nº 25726623.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O recurso merece conhecimento, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A Decisão agravada tem a seguinte conclusão:

“Analisando detidamente os autos, constata-se a ausência de probabilidade do direito em favor da agravante, uma vez que os fundamentos trazidos na impugnação ao cumprimento de sentença reproduzem questões já suscitadas e apreciadas no processo de conhecimento, encontrando-se, portanto, acobertadas pela preclusão.

Verifica-se que a decisão agravada expressamente fundamentou a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que os cálculos da parte exequente já haviam sido homologados em momento anterior, por decisão transitada em julgado (Id. 46844701), não havendo apresentação de novos elementos que justificassem sua revisão.

(...)

Além disso, o agravante não juntou aos autos contracálculo, laudo técnico ou qualquer documentação apta a demonstrar, com precisão, os supostos vícios alegados. A impugnação genérica, sem subsídios concretos, não é suficiente para desconstituir decisão devidamente fundamentada e respaldada por título executivo judicial.

(...)

Ademais, quanto ao argumento de risco de dano ao erário decorrente da expedição do precatório, trata-se de alegação genérica e desacompanhada de provas que evidenciem grave comprometimento das finanças públicas, não sendo suficiente para afastar a legalidade do cumprimento de sentença com base em decisão transitada em julgado.

Nesse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que se encontra em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada desta Corte.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, alínea “d”, do RITJPA, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se íntegra a decisão agravada.”

Cinge-se a controvérsia à pretensão do Município de Castanhal de ver reformada a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de origem que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução para expedição de precatório.

A decisão combatida assentou que os fundamentos da impugnação reproduzem matérias já debatidas e decididas na fase de conhecimento, razão pela qual estão cobertas pela preclusão, notadamente em razão da homologação anterior da memória de cálculo por decisão transitada em julgado.

Conforme detalhado, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença promovido por Ozete Teixeira da Silva, visando à satisfação de crédito no valor de R$ 207.106,11, conforme apurado em memória de cálculo apresentada pela parte credora.

O Município, na qualidade de executado, apresentou impugnação alegando irregularidades na petição inicial e nos cálculos apresentados, pleiteando a extinção do cumprimento de sentença.

Contudo, a decisão agravada rejeitou a impugnação, validando os cálculos já homologados, e determinando o regular prosseguimento da execução.

Na análise do agravo de instrumento, restou evidenciado que os fundamentos da impugnação reiteram matérias já apreciadas no processo de conhecimento, atraindo a incidência da preclusão consumativa, nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça:

Nesse sentido, inclusive, se encontra a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE AMBOS OS CÔNJUGES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, as matérias, mesmo de ordem pública, analisadas na fase de conhecimento, são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada. 2. O fato de a agravante não ter sido incluída no polo passivo da ação de cobrança em litisconsórcio necessário com seu marido não gera a nulidade do título judicial, tendo em vista que os débitos decorrentes de despesas de condomínio são de responsabilidade solidária de ambos os cônjuges proprietários . 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 799219 PR 2015/0262116-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024)”

Assim é que, compulsando o presente agravo interno, denota-se que o agravante se dedica apenas a fornecer impugnação genérica, sem, em qualquer momento, contrapor os termos do cálculo do exequente, indicar o efetivo erro de qualquer dos critérios de quantificação ou atualização do débito.

Nesse sentido, não houve apresentação de contracálculo, laudo técnico ou qualquer outro elemento idôneo que infirmasse, de forma concreta, os cálculos apresentados pela parte credora e já homologados por decisão judicial.

A impugnação apresentada possui teor genérico, sem subsídios técnicos que pudessem ensejar a desconstituição de decisão judicial regularmente proferida com base em título executivo judicial já transitado em julgado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAIS CIVIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ACORDO COLETIVO NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença formulada por policiais civis, exequentes em ação originária de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para responder pela execução movida por servidores inativos; (ii) definir se acordo extrajudicial firmado com sindicato afasta a exigibilidade das parcelas retroativas; (iii) estabelecer se o Estado demonstrou adequadamente o alegado excesso de execução, indicando valores e exequentes atingidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada, pois o Estado não individualizou os exequentes inativos nem apresentou qualquer comprovação de que os valores seriam de responsabilidade exclusiva do IGEPREV.

O acordo extrajudicial firmado com o SINDPOL, embora homologado judicialmente, não abrange as parcelas retroativas objeto da execução, limitando-se às diferenças futuras, conforme análise do título executivo.

A impugnação apresentada pelo Estado limitou-se a alegações genéricas de excesso de execução, sem identificação dos exequentes supostamente beneficiados com parcelas indevidas ou apresentação de cálculos detalhados, contrariando o disposto no art. 535, §2º, do CPC.

A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ e Tribunais Estaduais, exige que a parte impugnante indique especificamente os pontos de discordância e apresente o valor que entende devido, sob pena de rejeição da impugnação.

A decisão monocrática encontra-se fundamentada, sendo legítima a reprodução de fundamentos anteriores quando há efetivo enfrentamento das teses recursais, conforme orientação do STJ (AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Estado do Pará possui legitimidade para responder por execução movida por servidores inativos quando não individualiza os beneficiários nem comprova a responsabilidade exclusiva de outro ente.

Acordo extrajudicial firmado com sindicato não afasta a execução das parcelas retroativas não abrangidas expressamente pela renúncia coletiva.

Impugnação genérica ao cumprimento de sentença, sem apresentação de valores corretos ou individualização das divergências, deve ser rejeitada, nos termos do art. 535, §2º, do CPC.

A decisão monocrática é válida quando reproduz fundamentos anteriores com efetivo enfrentamento das teses recursais, não caracterizando ausência de motivação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 535, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJ-SP, AI nº 2163469-28.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Maria Câmara Junior, j. 18.01.2023; TJ-PE, AC nº 0001861-85.2019.8.17.2218, Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões, j. 05.05.2020; TJ-CE, AI nº 0635458-21.2022.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Darival Beserra Primo, j. 11.04.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0817725-06.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/08/2025 )

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A DECISÃO AGRAVADA JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELOS AGRAVANTES AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ PRECLUSA. DECISÃO CORRETA. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS NA FASE DE CONHECIMENTO E EM GRAU DE RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Analisando detidamente os autos, percebe-se ausente a probabilidade do direito em favor dos recorrentes no caso em tela, visto que os argumentos utilizados pelos agravantes na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 3771797) já foram alvo de recurso no processo de conhecimento, sendo tais matérias cobertas pela preclusão. II. De igual forma, também está não presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em favor do agravante quando se percebe que este foi revel e não contestou na fase de conhecimento, somente trazendo tais matérias na fase de cumprimento de sentença. III. Quanto as alegações de excesso de execução e impugnação de cálculos, verifico que tais matérias sequer foram ventiladas na impugnação que gerou a decisão agravada, não podendo o agravante inovar e trazer questões que sequer passaram prelo juízo de piso e analisar tais pontos configuraria supressão de instância. IV. Sendo assim, por tudo o que foi exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08099365420208140000 19837692, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado)”

Quanto à alegação de risco de dano ao erário, trata-se de afirmação vaga e desacompanhada de prova mínima quanto à real possibilidade de comprometimento financeiro da municipalidade, não sendo suficiente para afastar a legalidade da decisão.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade, teratologia ou injustiça na decisão agravada, que se encontra em plena conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada desta Corte.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo, em todos os seus termos, a decisão monocrática de ID nº 26842839, que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Belém, 06 de outubro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/10/2025